Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703152-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JET LINE LOCAÇÕES E SERVIÇOS AÉREOS LTDA AGRAVADO: SANE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegação de má-fé e dos documentos anexos às contrarrazões Id. 55988197. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora